Tribunal: TJMT
Processo: 1015148-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015148-90.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MASSA FALIDA DE REZZIERI MADEIRAS LTDA.
RECORRIDO: DARCI REZZIERE PRADO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela MASSA FALIDA DE REZZIERI MADEIRAS LTDA., com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da seguinte ementa (Id. 57767497):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCORDATA PREVENTIVA RESCINDIDA E DECLARADA A FALÊNCIA DA EMPRESA CONCORDATÁRIA – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA AOS SÓCIOS E EX-SÓCIOS – DEFERIMENTO SEM PRÉVIA OITIVA DOS PREJUDICADOS – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Como é cediço, a extensão do decreto de falência e seus efeitos jurídicos a terceiros prescinde de ação própria, podendo ser decretada no próprio processo falimentar, desde que seja assegurado o contraditório e o direito de defesa, o que não foi observado na hipótese.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 59274462) foram rejeitados (Id. 77668477).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 80485977), a Recorrente sustenta que “não se deve cogitar que o diferimento do exercício do direito ao contraditório e ampla defesa – devidamente justificável no caso em voga, em razão do procedimento de concordata ter se arrastado por 3 (três) décadas, período em que a empresa alienou ilicitamente seu ativo e encerrou irregularmente suas atividades - implique em violação a tais princípios”.
Alega que “O periculum in mora, por sua vez, se afigura na anulação de todos os atos de arrecadação dos ativos pela Massa Falida, a possibilitar a livre disposição desses bens pelos sócios”.
Assim, requer “a concessão da tutela recursal, suspendendo-se os efeitos do acórdão profligado até o julgamento definitivo deste recurso”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 80639977 e 80502494.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III, do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que a Recorrente, embora tenha suscitado o eventual perigo da demora, não comprovou, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso.
A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles. A priori, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação dos dispositivos que teriam sido violados pelo acórdão, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
Afora isso, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir, igualmente, a Súmula 284/STF.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça